Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718619-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CINTIA CHUMBINHO PASSOS VIEIRA REQUERIDO: CHEFE DO DEPARTAME NTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição cível antecedente ao recurso de apelação na qual CINTIA CHUMBINHO PASSOS VIEIRA postula a antecipação da tutela recursal, para determinar à autoridade imputada como coatora nos autos do mandado de segurança manejado na origem que se abstenha de praticar qualquer ato que impeça a inscrição da impetrante/requerente do certame devido à limitação etária contida no Edital no 33/2023-DGP/ PMDF (item 3.1.5), autorizando, em consequência, sua regular inscrição no certame, dentre outros pedidos lá vindicados. A fim de evitar desnecessária tautologia, adoto o relatório da sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Proc. no 0705049-52.2023.8.07.0018: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por CINTIA CHUMBINHO PASSOS VIEIRA contra ato do CHEFE DE DEPARTAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, postulando liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato que impeça a inscrição da Impetrante do certame devido à limitação etária contida no Edital 33/2023 (item 3.1.5), em consequência procedendo de imediato (ou permitindo em sítio eletrônico) sua regular inscrição no certame, bem como determinar a impetrada coatora que proceda a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde – CHOS, caso a impetrante alcance a aprovação no concurso e se classifique dentro do limite de vagas oferecidas. Esclarece que o presente mandado de segurança busca evitar o impedimento a Impetrante em participar do concurso público promovido pela Polícia Militar do Distrito Federal através do Edital no 33/2023, o qual impõe limitação de idade de 35 anos para selecionar candidatos hábeis a ingressarem no curso de habilitação de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários, pois a impetrante completou 36 anos no dia 19 de março de 2023, e foi impedida de efetuar a candidatura devido à sua idade. É o relatório.” Acrescento que a r. sentença denegou a segurança nos seguintes termos: “(...) A questão controvertida resume-se em verificar se há ilegalidade na previsão editalícia de limitação de idade de 35 anos no concurso público promovido pela Polícia Militar do Distrito Federal através do Edital no 33/2023, para selecionar candidatos hábeis a ingressarem no curso de habilitação de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários. Neste sentido, o Colendo STF assentou no Tema 646 de Repercussão Geral: "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (Tese definida no ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646). No mesmo sentido, o Egrégio STF já havia editado a Súmula 683: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Note-se que a referida idade não foi fixada de forma arbitrária, pois foi fixada pelo legislador, representante popular, democraticamente eleito para exercer o mandato (art. 11, §1o da Lei 7.289/94). Logo, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido, o que se constata no caso em tela, em que a impetrante postula ingressar no serviço militar, pouco importando se no quadro de oficiais da saúde, de sorte que não se mostra razoável o deferimento de liminar que lhe autorize o prosseguimento no certame, pois a parte já poderia ter ingressado em certames anteriores, em que preenchia o critério etário. Desta forma, o que a impetrante postula é afastar critério etário previsto no edital, em evidente ofensa aquilo que foi julgado pelo Colendo STF no Tema 646 de Repercussão Geral e Súmula 683. A questão posta nos presentes autos não demanda nenhuma necessidade de dilatação probatória. Em tais hipóteses, é o caso de improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, I, do CPC: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, julgo LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” A impetrante/requerente, neste ensejo, assevera não ser possível aguardar a remessa e a análise do recurso de apelação a esta Instância Revisora, porquanto o prazo final para inscrição do certame em comento é no dia 12 de junho de 2023 (perigo de dano). Defende também a ilegalidade e arbitrariedade da regra editalícia que prevê limitação de idade de 35 anos para concorrer às vagas ofertadas naquele certame. Aduz que tal limitação de idade malfere preceitos fundamentais e vai de encontro ao entendimento jurisprudencial dos tribunais, segundo o qual “as atribuições de oficial de saúde, especialidade odontologia, não são propriamente típicas do serviço militar, não sendo razoável a discriminação etária para o ingresso na carreira.” (probabilidade do direito) Sustentando a presença dos requisitos legais, requesta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão de natureza liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Outrossim, nos termos do art. 7o da Lei 12.016/2009, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal almejada. Isso porque, em análise perfunctória, típica desse momento processual, não está evidente a probabilidade do direito da apelante, especialmente porque não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no Edital no 33/2023-DGP/ PMDF, de 12 de abril de 2023, que definiu previamente critérios etários do concurso público provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS) - Médicos, Dentistas e Veterinários, que, afora outros requisitos, estabeleceu: 3 DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos gerais para admissão no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da PMDF, conforme legislação descrita no caput deste edital, além dos apresentados a seguir: (...) 3.1.5 ter, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos (não ter completado 36 (trinta e seis) anos até a data de inscrição) de idade até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal); 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5 será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição.” (ID 157979988 – pág. 3) – grifo nosso Período de inscrição definido do referido edital: “5.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 09h00min do dia 27/04/2023 às 12h00min do dia 12/06/2023, observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.” (ID 157979988 – pág. 4) Data de nascimento da impetrante/requerente: 19/03/1987 (ID 157979987 – pág. 5). Vê-se, portanto, que a impetrante/requerente, no período de inscrição do certame, já não preenche mais todos os requisitos previstos no edital, mais precisamente o subitem 3.1.5. Ademais disso, o edital normativo previa a hipótese de impugnação (subitem 1.8), no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação. A despeito do natural inconformismo do impetrante/requerente, especialmente pelo curto lapso temporal entre seu aniversário de 36 anos e o período de inscrição do certame, nenhum argumento alinhado nesta peça autônoma antecedente se mostra suficiente a demover as conclusões as quais chegou o Juízo a quo, tendo a sentença, aparentemente, externalizado todos os fundamentos que levaram rechaço da pretensão veiculada no mandado de segurança. A propósito, calha destacar moderno precedente deste Tribunal de Justiça, que além de reforço de fundamentação do posicionamento adotado, pode ainda servir de bússola a orientar o deslinde do mérito do futuro apelo. A ver, a ementa do julgado, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICO CARDIOLOGISTA. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. ISONOMIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do enunciado no 683 da súmula da jurisprudência do c. STF, "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido". A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo, especialmente quando componente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, e para cujo provimento é necessária a realização de exame de aptidão física. 2. Não se divisa ilegalidade no ato que exclui do certame candidato ao cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando verificado que, na data de inscrição, contava com idade superior ao limite máximo previsto em lei e no edital. 3. Inexiste direito líquido e certo ao afastamento dos requisitos objetivamente estabelecidos para a investidura no cargo público, sob pena de violação à isonomia, que deve ser resguardada em face daqueles que eventualmente deixaram de se inscrever no concurso público por já haverem atingido o limite etário máximo previsto nas normas de regência correlatas. 4. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1690113, 07074834820228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Frise-se que, por ocasião da análise do recurso de apelação, a controvérsia será apreciada com mais profundidade, dada a estreita cognição alcançável nesta via processual. Diante de todo o exposto, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC e art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se. Preclusa esta decisão, proceda-se a Secretaria desta egrégia Turma Cível, em ato contínuo, com o cumprimento da previsão contida no art. 251, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) por analogia, arquivando-se posteriormente os presentes autos, respeitando as cautelas de praxe. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator